Tribunal: TJDFT
Processo: 0742525-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes.
4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.